Tribunal: TJMT
Processo: 1055471-95.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055471-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TATIENE DE CASTRO ANDRADE SANTOS BAIONETA - CPF: 070.901.896-78 (RECORRENTE), VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 067.538.386-27 (ADVOGADO), UTIL - UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA - CNPJ: 33.337.007/0100-34 (RECORRIDO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTIPULADO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

O entendimento jurisprudencial do STJ orienta que somente
há prevalência da intimação pelo Portal Eletrônico no caso de duplicidade de intimações em diferentes datas.

2.

O prazo processual fixado em horas é contado de minuto a minuto, sem suspensão ou interrupção por feriados ou finais de semana.

3.

A ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal ou da hipossuficiência financeira acarreta a deserção do recurso inominado

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

TATIENE DE CASTRO ANDRADE SANTOS BAIONETA
interpõe agravo interno (Id 258832178), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja deferido o pagamento do preparo parcelado e a exclusão da condenação em custas e honorários.

UTIL – UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA
, em contrarrazões (Id 254179154), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025